Tribunal: TJMT
Processo: 1016948-19.2020.8.11.0001
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-08
Data de publicação: 2021-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1016948-19.2020.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[OVANIL SOARES DA CRUZ - CPF: 138.679.461-91 (RECORRENTE), HERLEN CRISTINE PEREIRA KOCH - CPF: 695.606.251-87 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – TESE DE COBRANÇA INDEVIDA APÓS DESLIGAMENTO DA UC – TESE DE MUDANÇA DO IMÓVEL E PEDIDO DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO – PLEITO DE CANCELAMENTO DOS DÉBITOS E DANO MORAL – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA POR FALTA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE INDICAÇÃO DE PROTOCOLO – PEDIDO SUPOSTAMENTE FORMULADO DE FORMA PRESENCIAL – AUSÊNCIA DE PROVA ESCRITA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – AUSÊNCIA DO PROTOCOLO ESCRITO DO PEDIDO – AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES – PROVA DOCUMENTAL – AUSÊNCIA DE PROVA DO PEDIDO DE DESLIGAMENTO – NOME PERMANECEU VINCULADO À TITULARIDADE POR CULPA DO CONSUMIDOR – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte Recorrente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei nº 9.099/95.

Em pauta ação na qual a parte promovente sustenta que as cobranças e débitos gerados em seu nome são indevidos porque solicitou o desligamento da UC após desocupar o imóvel, conforme declaração do corretor juntada aos autos e protocolo indicado na inicial.

Todavia, dos autos não exsurge a verossimilhança das alegações, uma vez que a declaração do corretor não se encontra assinada, assim como apesar de indicar protocolo na inicial, confessou que solicitou o cancelamento presencialmente e não por call center, de modo que lhe competia juntar comprovação escrita do cancelamento, o que não ocorreu.

É sabido, pelas regras de experiência comum, sobretudo em comparação com outros processos relativos ao mesmo fato aqui discutidos, que ao solicitar o desligamento da UC é fornecido um comprovante, um documento relativo a esse servido e a parte promovente não juntou tal documento, apesar de alegar que se dirigiu presencialmente.

Ausente a prova requerimento de desligamento ou transferência de titularidade da UC, por meio de prova verossímil, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial com o argumento de que os débitos cobrados são devidos ante a ausência de prova de que solicitou o desligamento da UC antes ou depois da mudança, ônus que lhe incumbia, bem como julgou procedente o pedido contraposto, conforme dispositivo que cito:

sto posto, por todo o exposto, e com fulcro no art. 487, inc. I, do novo Código de Processo Civil, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO da Reclamante, ante a inexistência de ato ilícito por parte da Reclamada.

OPINO também pela procedência dos pedidos contrapostos apresentados, condenando o reclamante ao pagamento de R$ 280,52 (duzentos e oitenta reais e cinquenta e dois centavos) devidamente atualizados (INPC/IBGE), bem como acrescido de juros de mora no importe de 1% a.m, ambos incidindo a contar do vencimento.

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé.

OPINO, por fim, pela revogação da liminar anteriormente concedida.

Sem custas processuais e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou que a sentença não analisou corretamente as provas produzidas, pois comunicou a promovida de que não mais morava no local, não podendo ser compelida a pagar contas de uma residência na qual não mais morava.

Alegou que não possui qualquer pendência com a promovida, pois se mudou do local em 07/2019, de modo que a conta posterior (09/2019) é indevida, uma vez que não mais morava no imóvel.

Argumentou que solicitou o cancelamento do serviço e indicou protocolo de reclamação, o qual não fora sequer impugnado.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedente a pretensão inicial.

A parte promovida apresentou contrarrazões, com impugnação ao pedido de gratuidade da justiça e preliminar de violação ao princípio da dialeticidade. No mérito, requereu o desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DA JUSTIÇA

A parte promovida alegou que a promovente não demonstrou a situação financeira que lhe autoriza a gozar da benesse da gratuidade da justiça, não sendo a mera declaração suficiente.

Em que pese os termos da impugnação, verifico que o magistrado a quo deferiu o pedido de gratuidade.

Assim, a revogação da concessão dos benefícios da gratuidade da justiça exige a demonstração de prova em contrário, ou seja, é dever da parte impugnante comprovar que o beneficiário possui condições financeiras para pagamento das custas processuais, o que não restou comprovado.

Isto posto, rejeito a impugnação.

DA PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que as Recorrentes apontam de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, razão pela qual deve ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença para julgar procedente a pretensão inicial, declarando a inexistência do débito e condenando a promovida ao pagamento de indenização por dano moral, pois se mudou do imóvel e comunicou a concessionária.

Rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Inicialmente faz-se necessário ressaltar que a parte promovente, nas razões recursais, invocou uma única tese: a de que solicitou o desligamento da UC e que fez prova na inicial ao indicar um número de protocolo que sequer fora impugnado.

Em contestação e em contrarrazões a parte promovida sustenta a legalidade das cobranças em nome da parte promovente, uma vez que são legitimas, pois, a UC encontra-se em seu nome.

Pois bem.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido e a sentença mantida por seus próprios fundamentos, uma vez que não há verossimilhança dos fatos alegados na inicial.

Em primeiro lugar porque a declaração do corretor juntada com a inicial para comprovar a mudança do imóvel sequer está assinada pelo profissional, se tratando de prova unilateral. Em segundo lugar porque apenas indicou um número de protocolo com a inicial e, como sabido, tal situação – indicar protocolo – ocorre diante de atendimento via call center e, no caso, pelo próprio relato da inicial a parte promovente confessa que se dirigiu até a sede da concessionária para supostamente solicitar o desligamento, de modo que lhe caberia comprovar, por prova documental, o pedido de desligamento.

É sabido, pelas regras de experiência comum, sobretudo em comparação com outros processos relativos ao mesmo fato aqui discutidos, que ao solicitar o desligamento da UC é fornecido um comprovante, um documento relativo a esse servido e a parte promovente não juntou tal documento, apesar de alegar que se dirigiu presencialmente, conforme trecho da inicial que cito:

O Reclamante foi a Reclamada e pediu todas as contas que por ventura estivessem pendentes e fez o pagamento – em 08/2019 – e pediu o cancelamento de qualquer vinculo entre as partes em 08/2019 – protocolo: 55907830. Já que não mais morava na casa desde 07/2019.

Aliás, com a inicial juntou uma senha de atendimento, aquela necessária a aguardar atendimento, porém não juntou qualquer documento que comprove o pedido de desligamento, tendo indicado um Protocolo na inicial sem qualquer lastro probatório, pois compareceu pessoalmente e, assim, deveria possuir o documento que comprova o pedido de desligamento.

Ausente a prova requerimento de desligamento ou transferência de titularidade da UC, os débitos lançados em nome do titular são devidos, havendo exercício regular de direito.

Não configuram ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil, de modo que a sentença deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei nº 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Pelo exposto, CONHEÇO o recurso, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, para manter integralmente a sentença recorrida, nos termos do artigo 46 da Lei nº 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2021